Tribunal: TJES
Processo: 5008508-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008508-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NIVALDO VENANCIO PEREIRA
COATOR: JUIZO DE CASTELO - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal /
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de NIVALDO VENANCIO PEREIRA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTELO, o qual, nos autos da ação penal nº. 0002442-23.2008.8.08.0013, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

O impetrante, em suma, alega que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva e que a ordem prisional não atente ao requisito da contemporaneidade. Destaca, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que é idoso com complicações de saúde. Assim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela em. Desembargadora Relatora Raquel Durão Correia Lima.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de NIVALDO VENANCIO PEREIRA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTELO, o qual, nos autos da ação penal nº. 0002442-23.2008.8.08.0013, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

O impetrante, em suma, alega que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva e que a ordem prisional não atente ao requisito da contemporaneidade. Destaca, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que é idoso com complicações de saúde. Assim, requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem, após o transcurso do feito, não vejo motivos para alterar o entendimento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, os requisitos da prisão preventiva, quando de sua decretação, em 2015, faziam-se presentes, remanescendo hígidos no transcorrer do tempo até hoje.

Consta da denúncia, amparada em fartos elementos investigativos colhidos durante sete anos, o paciente e o corréu Osmani teriam ceifado a vida da ex companheira do primeiro, incumbindo ao último atraí-la embriagada até o local da empreitada criminosa e ao primeiro executar o homicídio, desferindo diversas pedradas na região da cabeça da vítima e produzindo ferimentos legais que ensejaram seu óbito. O relato é no sentido de que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de a vítima negar-se a reatar seu relacionamento com o ora paciente.

Tais fatos possuem respaldo nos elementos então coligidos, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria no caderno informativo, não sendo viável, neste momento, imiscuir na questão afeta à tese de negativa de autoria levantada pelo impetrante.

Isso porque
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Em relação à necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evidencia-se pela gravidade concreta do delito, derivada do covarde
modus operandi
já narrado, sobre o qual é despiciendo tecer maiores comentários. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em homicídio qualificado, destacando-se que "a vítima fora atraída pelo menor [A] até o local do crime, onde o indiciado e os adolescentes tiraram-lhe a vida com pedradas e pauladas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. (...) (STJ, HC n. 617.661/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE ESPECÍFICA. JUÍZO PRÉVIO LASTREADO EM LÍDIMA PROBABILIDADE. 1. Cuidando o caso de homicídio qualificado praticado de forma brutal, em que a vítima foi morta a "pedradas", configurada está a gravidade específica do crime. 2. A prisão preventiva se mostra adequadamente decretada quando o Juiz demonstrar a índole perigosa dos agentes, reunidos em associação para a prática de crimes. 3. Ordem denegada. (HC n. 327.332/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015)

Ressalto que o simples fato de a prisão ter sido decretada sete anos após os fatos, datados de 2008, não autoriza concluir automaticamente pela ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, durante esse período temporal, vinham sendo realizadas investigações para apuração dos fatos, as quais somente se findaram quando do oferecimento da denúncia, em 2015, oportunidade em que foi requerida e decretada a prisão preventiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese na qual a custódia foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, uma vez que o agravante, supostamente em razão de dívidas não pagas relacionadas ao tráfico, teria ordenado a execução do devedor, sendo, entretanto, morta pessoa diversa. 4. A conduta descrita indica a periculosidade do agravante, especialmente diante das notícias de que ele ocuparia posição de liderança em grupo voltado para o tráfico - indícios coerentes com a suposta motivação do delito, bem como sua autoridade para determinar a execução de inadimplentes. 5. Os indícios são harmônicos e reforçados pelo seu histórico criminal, já que ostenta condenação por crime de tráfico de drogas e pronúncia pelo delito de homicídio tentado. 6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. Embora a prisão somente tenha sido decretada após o decurso de mais de 5 anos da data dos fatos, tal ocorreu porque, até então, não havia provas suficientes da autoria delitiva. 7. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 8. Ademais, há registros de novas práticas delitivas posteriores ao suposto homicídio ora examinado - por exemplo, ele foi preso em flagrante em 11/5/2019 pelo suposto crime de tráfico de drogas. 9. A existência de maus antecedentes, inclusive recentes, demonstrando que houve a continuidade nas supostas práticas delitivas, afasta a alegação de ausência de fundamentos contemporâneos, eis que a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 10. Não fossem tais fundamentos suficientes, consta ainda que o agravante permanece em local incerto e não sabido, não havendo nos autos notícia de sua captura, o que também afasta a alegação de não contemporaneidade, bem como justifica a prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 11. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 12. Registre-se, por outro lado, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, inclusive com filhos menores, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 13. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

Não bastasse isso, conforme orientação jurisprudencial,
“a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

In casu,
o acusado remanesceu foragido durante cerca de sete anos, tendo sido preso apenas recentemente, sem apresentar qualquer documento capaz de demonstrar endereço fixo, não se prestando para tanto a conta de energia em nome de terceiro sem qualquer relação comprovada com o paciente. Assim, a custódia também se justifica para garantia a aplicação da Lei Penal.

Por fim, rememoro que
“condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação”
(STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO NA VIA ESTREITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTATADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

1. Encontram-se presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria no caderno informativo, não sendo viável, neste momento, imiscuir na questão afeta à tese de negativa de autoria levantada pelo impetrante, uma vez que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. Em relação à necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evidencia-se pela gravidade concreta do delito, derivada do covarde
modus operandi.

3. O simples fato de a prisão ter sido decretada sete anos após os fatos, datados de 2008, não autoriza concluir automaticamente pela ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, durante esse período temporal, vinham sendo realizadas investigações para apuração dos fatos, as quais somente se findaram quando do oferecimento da denúncia, em 2015, oportunidade em que foi requerida e decretada a prisão preventiva.

4. Conforme orientação jurisprudencial,
“a fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

5. Rememora-se que
“condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação”
(STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.